Tribunal: TJBA
Processo: 8001759-10.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001759-10.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONCEICAO CARDOSO

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DITO DESCONHECIDO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VENDA CASADA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO QUE DISCUTE APENAS OS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO ACESSÓRIA SEM QUE A QUESTÃO PRINCIPAL TENHA SIDO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8001759-10.2024.8.05.0064, em que é apelante
MARIA CONCEICAO CARDOSO
e apelada a
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça